Tribunal: STF
Processo: HC 224963
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Tenorio dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE APURADA EM PAD: DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A POLICIAIS. PRESCRIÇÃO: PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. OITIVA JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PARTICIPAÇÃO DO EXECUTADO NA OITIVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA SUFICIENTE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ART. 155, DO CPP. REGRA NÃO APLICADA AO PAD COM RIGOR. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI). [...] (AgRg no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022.) 



    2- No caso, não decorreram mais de 3 anos entre a data da falta, 21/3/2020 e a data de sua homologação, em 5/11/2021. 



    3- [...] O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de ser dispensável a oitiva judicial do apenado, se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo, com observância do devido processo legal. [...] (AgRg no HC n. 709.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.). 



    4- No caso, o apenado, ao ser interrogado administrativamente, foi acompanhado de advogado da Funap e houve intimação para apresentação de razões finais, de modo que a defesa esteve atuante e presente em todos os momentos necessários do PAD, inclusive nas aludidas oitivas testemunhais. 



    5- [...] a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal, [...] HC n. 620.019/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2020). 



    6- A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, [...] (HC n.º 391.170/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 



    7- [...] Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que ocorreria se todos os reeducandos do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não sendo este o caso dos autos. Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. [...] (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). 



    8- In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou ato de desobediência, ressaltando-se que [...] os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado se recusou a ficar no pavilhão habitacional, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. Precedentes. [...] (AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) 



    9- Na situação em exame, a portaria do PAD apontou de forma objetiva os sentenciados da ala superior do Pavilhão IV, no qual estava detido o paciente, como responsáveis pelas condutas faltosas de se recusar a se submeter a contagem e de ofender os agentes. Os servidores penitenciários ouvidos apontaram nominalmente o sindicado como um dos detentos que os xingaram e promoveram a incitação dos demais reclusos do pavilhão ao tumulto e, quiçá, à realização de motim generalizado. 



    10- Agravo regimental não provido 



    (HC 790.497 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de nulidade no procedimento de homologação da falta disciplinar de natureza grave, eis que não foi realizada a oitiva judicial do ora paciente, que nem mesmo esteve presente na oitiva das testemunhas; b) prescrição das suposta falta grave cometida; c) insuficiência probatória e d) desclassificação para falta de natureza leve/média.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto a alegação de ocorrência de nulidade no procedimento de homologação da falta disciplinar de natureza grave, eis que não foi realizada a oitiva judicial do ora paciente, a pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, ministro Roberto Barroso)



    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte impetrante, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD; situações que não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora paciente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo ato dito coator, do qual destaco o seguinte trecho:



    Quanto ao apontado cerceamento de defesa, foi explicado que o apenado, ao ser interrogado administrativamente, foi acompanhado de advogado da Funap (e-STJ fl. 260) e houve intimação para apresentação de razões finais (e-STJ fls. 360/361), de modo que a defesa esteve atuante e presente em todos os momentos necessários do PAD, inclusive nas aludidas oitivas testemunhais. Nesse sentido, foi assentado que este Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo. 



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    (HC 176.077 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 167.849 AGR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, quanto à ausência do paciente na oitiva das testemunhas, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber), especialmente pela oitiva das testemunhas ter sido realizada na presença do seu defensor constituído. 



    De outro lado, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição das faltas graves cometidas, conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    De início, sobre a prescrição das faltas graves, reafirmo que a Lei n. 8112/90 tem aplicação específica aos servidores públicos federais. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte é categórica no sentido de que o prazo prescricional é de 3 anos, em analogia ao art.109, VI, do CP. No caso, não decorreram mais de 3 anos entre a data da falta disciplinar grave, 21/3/2020 (e-STJ fl. 45), e a data de sua homologação, em 5/11/2021 (e-STJ fls. e 457). 



    Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Suprema Corte “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). “ (HC 114.422, ministro Gilmar Mendes – grifei). 



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal por insuficiência probatória, ou mesmo sua desclassificação para a de natureza média ou leve –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator